Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-79.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de apelação que foi conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da decisão de primeira instância proferida após o julgamento da apelação, o embargante foi excluído do polo passivo da ação originária, de modo que a questão levantada pelo recorrente já foi solucionada de maneira favorável aos seus interesses. Logo, os embargos de declaração opostos não são úteis e, por consequência, não há interesse de recorrer por parte do embargante.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração não conhecidos.